Tribunal: TJMT
Processo: 1077004-76.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077004-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 801.925.211-87 (RECORRENTE), CARINY FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.231.361-03 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE VIAGEM POR APLICATIVO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando as reclamadas ao pagamento de R$ 1.008,61 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de acidente sofrido pela autora durante viagem intermediada pela plataforma de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é adequado diante das circunstâncias do caso concreto ou se deve ser majorado conforme pleiteado pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida,
consoante
o art. 944 do Código Civil e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A gravidade das lesões sofridas pela recorrente, que incluíram fraturas em múltiplas costelas e perfuração no pulmão, exigindo intervenção cirúrgica de drenagem pleural e internação hospitalar por 5 dias, além de afastamento do trabalho por 30 dias, justifica a majoração do valor indenizatório.

5. A falta de assistência das recorridas, que se limitaram a estornar o valor da corrida (R$ 17,28),
sem prestar nenhum
outro suporte à vítima, apesar da existência de seguro para acidentes pessoais, demonstra descaso que agravou o sofrimento da recorrente.

6. O porte econômico das recorridas, especialmente da Uber, empresa de atuação global, e da Chubb Seguros, seguradora de grande porte, justifica a fixação de valor indenizatório que, além de compensar o dano sofrido, tenha caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta omissiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser proporcional à gravidade das lesões sofridas pela vítima e ao descaso demonstrado pelas empresas responsáveis. 2. A existência de seguro específico para acidentes pessoais não utilizado em benefício da vítima constitui circunstância agravante a ser considerada na fixação do valor da indenização."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1077004-76.2024.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA

Recorrido
:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face de CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
Noticiou
que
em
22/06/2024
sofreu

acidente

enquanto

estava

em
um
veículo

por

aplicativo

conduzido

pelo

motorista
da
requerida
, q
ue
colidiu
com outro
automóvel

conduzido

por
um
motorista

alcoolizado
e,
devido

ao

impacto
da batida,
teve

diversas

fraturas
,
precisou
ser
internada
,
ficou

impossibilitada
de
trabalhar
e
não recebeu nenhum

suporte
da
parte

reclamada
.
Requereu

indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a
parte

reclamada

possui

responsabilidade

quanto

ao

acidente
, pois a
parte

autora

estava

utilizando

os

serviços
da
plataforma
de
transporte

quando

ocorreu
o
acidente
,
devendo

o
transportador
responder
pelos

danos

causados

às

pessoas

transportadas
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
as partes
reclamadas

ao

pagamento
de R$ 1.008,61, a
título
de
dano
material, e R$ 5.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inomi
nado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,
sustentou
que o valor da
condenação

em

danos

morais

foi

ínfimo
, dada a
situação

ocorrida
.
Requereu o provimento do recurso para majorar o quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recu
rsais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral
.

No
presente

caso
,
restou

incontroversa
a
responsabilidade
da
parte

reclamada

quanto

ao

acidente

noticiado

na

petição

inicial
,
assim

como

em

relação

ao

dano
moral
sofr
ido
pela
parte

autora
.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendi
do
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
obse
rva
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

A majoração se justifica pelas seguintes circunstâncias específicas do caso:

1) A gravidade das lesões sofridas pela recorrente, que incluíram fraturas nas costelas e perfuração no pulmão, conforme documentado nos laudos médicos (ID 289824378
/PJe2
e ID 289824380
/PJe2
), que demonstram a realização de tomografia
computadorizada do tórax com o seguinte resultado: "Fratura do aspecto posterior do segundo ao quarto arco costal direito. Fratura do aspecto lateral do segundo ao quinto arco costal direito. Pneumotórax à direita";

2) A necessidade de intervenção cirúrgica de drenagem pleural, procedimento invasivo e doloroso, conforme documento de alta hospitalar (ID 289824380
/PJe2
; fl. 07
), que registra: "TRATAMENTO CIRÚRGICO - DRENAGEM PLEURAL";

3) O período de internação hospitalar de 5 dias, conforme atestado no documento de alta (ID 289824380
/PJe2; fl. 07
): "Data de Internação 23/06/2024" e "Data de Alta 27/06/2024";

4) O tempo de afastamento do trabalho
, conforme atestado médico (ID 289824380
/PJe2; fl. 13
): "NECESSITANDO DE 30 (trinta) DIAS DE REPOUSO POR MOTIVO DE DOENÇA", além dos dias de internação;

5)
A angústia e frustração decorrentes da falta de assistência das recorridas, que se limitaram a estornar o valor da corrida,
sem prestar nenhum
outro tipo de suporte, apesar da existência de seguro para acidentes pessoais, conforme documentado na reclamação
junto
ao PROCON (ID 289824399
/PJe2
), onde se verifica que a recorrente tentou por aproximadamente 4 meses uma resolução administrativa, sem obter êxito
, havendo, inclusive,
tentativas de contato com as recorridas
por meio
telefônico (ID 289824375
/PJe2
),
mas
sem resolução efetiva do problema;

6
) O descaso das recorridas com a situação da recorrente, que mesmo após tomar conhecimento do acidente, não prestou a devida assistência, conforme evidenciado no documento ID 289824377
/PJe2
, que mostra apenas o estorno do valor da corrida (R$ 17,28);

7
) O porte econômico das recorridas, especialmente da Uber, empresa de atuação global, e da Chubb Seguros, seguradora de grande porte, o que justifica a fixação de valor indenizatório que, além de compensar o dano sofrido pela recorrente, tenha caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta omissiva;

8
) A existência de seguro específico para acidentes pessoais, conforme informado pela própria recorrida Uber em seu site (ID 289824386
/PJe2; fl. 19
), que prevê cobertura para "Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de reembolso", mas que não foi efetivamente disponibilizado à recorrente.

Diante dessas circunstâncias específicas, a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada e proporcional ao dano sofrido, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para majorar o
quantum
indenizatório do dano moral para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regi
strada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025